Tribunal: STF
Processo: Rcl 66323
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Deferi a medida cautelar na reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro para impedir as ordens de arresto/sequestro contra o ente, bem como para autorizar o levantamento de R$ 3.756.505,93 pelo Município.



    O Consórcio Vila São Jorge, ora reclamado, apresentou petição por meio da qual requer a suspensão do julgamento da Apelação nº 0434460-81.2016.8.19.0001 que tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (eDOC. 29).



    O requerente narra que a Desembargadora Relatora pautou a Apelação nº 0434460-81.2016.8.19.0001 para a Sessão de Julgamento que ocorrerá no dia 25/04/2024. Afirma que “paira enorme insegurança jurídica e significativo risco de decisões conflitantes por parte de tribunais de hierarquias absolutamente distintas”.



    Argumenta que há “risco de dispêndio desnecessário do erário está na manutenção do tramite regular da apelação, pois, caso venha a ser ultimado o seu julgamento, este poderá acarretar o comprometimento de recursos públicos com a prolação de decisão colegiada”.



    É o relatório. Decido. 



    Ao conceder a tutela provisória nesta reclamação, determinei o seguinte:



    “(...) defiro a medida cautelar para suspender os efeitos das ordens de arresto/sequestro de recursos do Município do Rio de Janeiro, proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0434460- 81.2016.8.19.0001/RJ, em curso no Juízo da 16ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, e do Agravo de Instrumento n.º 0002985- 05.2021.8.19.0000, em tramite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, até ulterior decisão nesta reclamação



    Autorizo o Município do Rio de Janeiro a efetuar o levantamento dos R$ 3.756.505,93 que foram objeto de arresto/sequestro. Determino, ainda, que sejam obstadas outras ordens de levantamento dos valores que não sejam em favor do ente municipal”.



    A decisão liminar apenas determinou a impossibilidade de bloqueio de recursos públicos, haja vista que a execução de quantia contra a Fazenda Pública se processa mediante expedição de precatório na forma do art. 100 da Constituição. A decisão não prejudica o prosseguimento da execução no órgão de origem, mas somente impede a adoção de bloqueios para satisfação da obrigação.



    Nesses termos, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente